Tribunal: TJDFT
Processo: 0719763-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719763-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVANILDO FERREIRA CARVALHO IMPETRANTE: MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Magdiel de Oliveira Nunes em favor de I.F.C., contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID: Num. 36389879 – págs. 2/3). O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/05/2022 por suposto crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas, praticado em 11/05/2022 (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006). Alega que, no processo Originário n.o 0706032-27.2022.8.07.0005 foram fixadas medidas cautelares de afastamento do lar e proibição de aproximação da vítima, ante a acusação de estupro de vulnerável. Sustenta que, em 13/05/2022, o paciente, de forma não intencional, descumpriu as medidas protetivas pois retornou ao lar para buscar algumas roupas, ocasião em que foi preso em flagrante. Afirma que a denúncia pelo descumprimento das medidas protetivas já foi recebida, mas a suposta vítima compareceu à delegacia e escreveu carta de próprio punho para se retratar, informando que os fatos ensejadores das medidas protetivas são falsos e que foi induzida a prejudicar o paciente. Sustenta que, em 2017, a mesma vítima já havia inventado a história de estupro para chamar a atenção do paciente, a quem reconhece como pai socioafetivo. Defende que, diversamente do que fundamentou a autoridade judicial coatora, as declarações da vítima constituem fato novo, superveniente e hábil a alterar as circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejaram a prisão preventiva, devendo ser revogada a constrição cautelar. Afirma que o paciente é cidadão honesto, sem antecedentes, além de possuir emprego fixo e moradia própria, de modo que não oferece risco à vítima ou à sociedade. Ressalta que a gravidade abstrata do delito não constitui motivo suficiente para manter a prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Os autos, inicialmente, foram remetidos à Desembargadora Plantonista, a qual proferiu despacho de ID: Num. 36391409, sem adentrar na análise do pedido liminar, ante a ausência de perecimento de direito. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão combatida tem o seguinte teor (ID: Num. 36389879 – págs. 2/3). “Inicialmente, cumpre destacar que em 11/5/2022 foram deferidas medidas protetivas em desfavor do acusado em razão de suposta prática de estupro de vulnerável. Naquela decisão, proferida nos autos no 0706032-27.2022.8.07.0005, ID 124287054, foram fixadas cautelares de afastamento do lar e proibição de aproximação com a vítima, das quais o ofensor foi devidamente intimado em 12/5/2022 (ID 124609847 dos referidos autos). Posteriormente, em 13/5/2022, o acusado descumpriu as medidas protetivas, retornando ao lar do qual fora afastado. Diante disso, o réu foi preso em flagrante (ID 124661563 dos presentes autos) e, em audiência de custódia, houve conversão para prisão preventiva (ID 124693751). A denúncia em desfavor do réu foi recebida por este Juízo em 08/06/2022 (ID 127390160), tendo o Ministério Público lhe imputado o incurso nas penas do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em contexto de incidência da Lei n. 11.340/06. O acusado foi devidamente citado (ID 127916299) e constituiu Advogado particular para lhe patrocinar a Defesa, consoante procuração de ID . 128122647. Não é demais lembrar que o artigo 316 do CPP aduz que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). Não há grifos no original. Tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi recebida e teve como sustentáculo inquérito policial, nos qual foram colhidos elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Destaca-se que os fatos narrados pela vítima nos autos que ensejaram a prisão do ofensor são graves, isso porque a vítima relatou que o ofensor teria a estuprado. Diante da notícia do descumprimento das medidas protetivas, verifica-se que as medidas diversas à prisão se mostraram insuficientes para a proteção da vítima e a garantia da ordem pública. É certo que as alegações de mérito da Defesa devem ser dirimidas durante instrução do processo. Assim sendo, resta evidente que nenhuma medida pessoal não prisional se mostra eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Também não verifico a necessidade de realização de audiência para reavaliação da situação prisional do ofensor, porquanto não foram aventados fatos que ensejassem tal reavaliação.” A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública e a integridade física/psicológica da vítima. Isso porque, conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva foi mantida em razão do descumprimento voluntário das ordens de afastamento do lar e de distanciamento da vítima, com o retorno deliberado do acusado à residência da mulher. Além disso, conforme bem destacou a Desembargadora Plantonista, no despacho de ID: Num. 36391409, “a priori, os crimes de que o paciente é acusado são de ação penal pública incondicionada, de modo que eventual retratação da suposta vítima não impede o prosseguimento da ação penal, na qual, inclusive, já foi oferecida e recebida a denúncia”. Dessa feita, neste primeiro momento, vejo que deve a integridade física e psicológica da vítima ser protegida até que haja uma melhor apuração dos fatos. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para se analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 17:39:26. ROBSON BARBOSA Desembargador